Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-25.2008.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000311-25.2008.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), Cheminova Brasil Ltda (EMBARGANTE), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (EMBARGANTE), Zoofort Agricola Ltda (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), RICARDO SEICHI TAKAISHI - CPF: 309.265.988-05 (ADVOGADO), PAULO MICHALUART - CPF: 263.458.878-03 (ADVOGADO), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (EMBARGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (EMBARGANTE), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), RICARDO SEICHI TAKAISHI - CPF: 309.265.988-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DE AUGUSTO CARLOS CAJANO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA PARA COMBATE A FERRUGEM ASIÁTICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS EMPRESAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSOS QUE SE INSURGEM QUANTO AO DECIDIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS – QUARTO RECURSO PREJUDICADO.

1. Quanto à ilegitimidade passiva “ad causam” da Syngenta proclamada na sentença não houve recurso, e, portanto, nada sobre o tema foi abordado no voto condutor do arresto embargado, não havendo que se falar em omissão em relação à ilegitimidade passiva “ad causam” da Syngenta.

2. Com efeito, o “animus recorrendi”, nasce no exato momento em que irrompe no plano jurídico-normativo norma individual e concreta emanada da autoridade judiciária que seja contrária, prejudicial, àquele que se considera na posição jurídica de vantagem.

3. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

4. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

5. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

6. Dada à análise, neste momento, dos embargos de declaração anteriormente não analisados, resta prejudicado julgamento deste segundo recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de quatro Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., o segundo por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. e o terceiro por AUGUSTO CARLOS CAJANO
,
estes com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Augusto Carlos Cajano (ID 148221156 – fls. 2182/2223). Enquanto que o quarto recurso, também apresentado por AUGUSTO CARLOS CAJANO, aponta omissão no acórdão proferido ao ID 153052170 (fls. 2342/2347), uma vez que não teria se manifestado acerca do recurso de embargos de declaração por ele anteriormente interposto.

Irresignada, a empresa FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. aduz que o acórdão é omisso, porque deixou de fazer constar que o perito alegou que a lavoura estava já em fase de colheita, não havendo mais folhas a serem observadas, devendo tal informação ser inserida no corpo do acórdão.

Defende que, o embargado misturou diversos agroquímicos no tanque que foram aplicados ao mesmo tempo na lavoura, o que caracteriza a má condução da lavoura, conforme opinião do Professor Universitário Daniel Cassetari.

Menciona que, a precariedade do relatório e a ausência no acórdão de menção e enfrentamento dos argumentos tecidos no recurso de apelação (importantes como os acima) com repetições de excertos da Sentença e demais comentários acaba por ruir a “discussão/debate”, possível no Superior Tribunal de Justiça, caso se observe no texto do acórdão elementos aptos a revaloração da prova ou outras máculas legais (ID 149284650 – fls. 2250/2255).

Empós, a SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. apresentou embargos de declaração alegando a omissão do acórdão no que tange à sua ilegitimidade passiva “ad causam” reconhecida na sentença (ID 149336183 – fls. 2256/2259).

O apelado apresentou contrarrazões a estes dois recursos, pugnando pelo desprovimento dos mesmos (ID 151507694 – fls. 2321/2324).

Por sua vez, AUGUSTO CARLOS CAJANO afirma que o acórdão é omisso porque não apreciou os pedidos referentes à indenização dos danos materiais, respectivamente, nos valores de R$ 8.000,00 (referente ao ressarcimento do montante pago para realização da perícia) e R$ 85.000,00 (referente ao ressarcimento do valor correspondente ao fungicida IMPACT 125 SC, caso não seja declarada a inexigibilidade do pagamento do produto/título/duplicata), acrescidos de juros e correção monetária.

Enfatiza que, o acórdão não inverteu o ônus da sucumbência, tampouco fixou honorários recursais (ID 149335691 – fls. 2260/2263).

A recorrida apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 150430658 – fls. 2363/2364).

Já os demais recorridos, embora intimados, deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificados nos autos (ID 157285150 – fls. 2402).

Por fim, AUGUSTO CARLOS CAJANO que não como aferir no acórdão proferido ao ID 153052170 (fls. 2342/2347) se os embargos de declaração anteriormente por ele opostos foi julgado (ID 153600670 – fls. 2356/2360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

-
DO RECURSO INTERPOSTO PELA

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Sem delongas, entendo que a recorrente Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Isso porque, em relação à ora embargante o processo foi extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ser ela parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto a esse ponto da sentença não houve recurso, e, portanto, nada sobre o tema foi abordado no voto condutor do arresto embargado, não havendo que se falar em omissão em relação à ilegitimidade passiva “ad causam” da Syngenta.

Com efeito, o “animus recorrendi”, nasce no exato momento em que irrompe no plano jurídico-normativo norma individual e concreta emanada da autoridade judiciária que seja contrária, prejudicial, àquele que se considera na posição jurídica de vantagem.

“Em linha de princípio,
o interesse em recorrer vem sempre amalgamado, de uma forma ou de outra, à questão relacionada ao prejuízo que a parte teve com a prolação da decisão
. No magistério de Kisch,
o prejuízo ou gravame que a parte entenda ter-lhe trazido a decisão, contra a qual recorre, é requisito indispensável de todo recurso
”
. (NETO, Luiz Orione. Recursos Cíveis. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009)

Logo, nesse ponto, não há qualquer prejuízo a justificar a análise destes embargos.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3.
In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto
, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4.
Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada
. 5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.732.026/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
destes embargos de declaração.

-
DO RECURSO INTERPOSTO PELA FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
.

Por sua vez, a empresa FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. aduz que o acórdão é omisso quanto às provas coligidas aos autos, devendo integrar o acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem, a
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da ora embargante.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto, as provas jungidas aos autos demonstram que o autor desincumbiu-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

Importa repisar que, o laudo pericial judicial produzido (mediante vistoria da respectiva área do plantio, na presença dos Assistentes Técnicos das Partes) nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos nº 100/2006), o qual foi homologado judicialmente, ratifica a ineficiência do fungicida IMPACT 125 SC (ID 125698172 - Pág. 30/55 - fls. 37/62).

Destaca-se que, referido laudo aponta que, no momento da confecção da prova pericial, grande parte da área ainda estava sem colher, inclusive abarcando pontos distribuídos de forma aleatória, visando à análise/avaliação do problema que teria alcançado a integralidade da lavoura.

Ou seja, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, a perícia foi baseada em averiguações técnicas realizadas em diversos pontos da lavoura do autor/apelante, ora embargado, isto é, em partes da área que ainda não se achava totalmente colhida.

Por fim, o perito judicial concluiu que houve a aplicação do fungicida (IMPACT 125 SC) em momento anterior à contaminação da ferrugem asiática, e, após a constatação da doença, o produto foi novamente aplicado, no entanto, sem sucesso em sua eficiência.

Importa salientar que, em resposta dos quesitos formulados pela parte requerida, o perito destacou que nenhum outro fator influenciou e/ou motivou os resultados da produção, isto é, a queda da produtividade.

Ou seja, segundo laudo pericial, a ação da doença foi o fator decisivo na redução da produção da lavoura do autor/apelante, ora embargado.

Por sua vez, a prova testemunhal produzida atesta a correta aplicação do produto na lavoura do autor/apelante/embargado, isto é, dentro das recomendações dos próprios técnicos das ora requeridas/apeladas/embargantes, conforme se infere da oitiva da testemunha Sr. Fernando de Rezende Silva, engenheiro agrônomo que estava presente não só quando da aplicação do fungicida, como também por ocasião da realização da perícia judicial.

Aliás, tal testemunha afirmou que a recomendação do produto era tanto preventiva quanto curativa, todavia, embora fosse um dos melhores no combate da ferrugem asiática, naquela safra não teve o desempenho esperado, tanto que teve conhecimento de que o problema de controle de ferrugem foram noticiadas em outras lavouras da localidade, razão pela qual no ano seguinte o fungicida não foi mais recomendado, inclusive pela Fundação Mato Grosso, consoante se extrai da oitiva da testemunha acima mencionada.

Já o informante Sr. Gumercindo Santos Padilha afirmou que o produto foi preparado e aplicado conforme a orientação dos próprios técnicos das ora requeridas/apeladas.

Por sua vez, a testemunha Sr. Itacir Lora corroborou a informação de que outros agricultores também tiveram o mesmo problema de ineficiência do IMPACT 125 em suas lavouras, entre elas as dos seguintes produtores: Ivo “Ruara”, Vilmar de Jesus Lima. Já no município de Ribeirãozinho/MT problema apareceu na lavoura Gilberto Gueller, “Guerreiro”.

Logo, inexistindo provas de que houve erro capaz de resultar a ineficácia dos defensivos, não há como afastar que a aplicação do fungicida foi realizada em consonância com as orientações das rés/apelantes, ora embargantes.

Assim, ausente qualquer prova em sentido contrário, mostra-se evidente que o produto IMPACT 125, produzido pela primeira requerida Cheminova Brasil Ltda. (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.) e comercializado pela segunda requerida Zoofort Suplementação Animal Industrial e Comércio Ltda. e Zooforte Agrícola Ltda. (atual denominação Júnior Comércio de Rações Ltda.-ME), foi ineficaz no combate à ferrugem asiática e, assim, os verdadeiros responsáveis pelos prejuízos causados na lavoura do autor/apelante/embargado, de maneira que estas devem responder por todos os danos causados ao autor/apelante/embargado em decorrência desse evento.

Ademais, consta dos autos algumas propostas de indenizações feitas pela requerida Cheminova Brasil . (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.), ora embargante, aos produtores rurais que não obtiveram os resultados de produção esperados na Safra 2005/2006 (ID 125698184 - Pág. 146/157- fls. 1581/1592), o que corrobora a afirmação do autor/apelante/embargado de ineficiência do fungicida IMPACT na prevenção e cura da ferrugem asiática aplicada na dosagem recomendada.

Nesse contexto, em sendo o fungicida utilizado de forma correta (isto é, em conformidade com a recomendação técnica do fabricante) ineficaz ao combate contra as contaminações a que o produto é proposto, impõe-se às apeladas o dever de indenização pelos prejuízos suportados pelo autor/apelante/embargado.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

- DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO POR AUGUSTO CARLOS CAJANO

Por sua vez, como relatado, o autor/apelante, ora embargante, AUGUSTO CARLOS CAJANO alega que o acórdão incorreu em omissão.

No entanto, da leitura das razões do recurso de apelação, o autor/apelante, ora embargante, não faz qualquer menção ao prejuízo referente ao montante pago para realização da perícia técnica, não havendo que se falar em omissão a não apreciação da matéria.

Com efeito, o autor/apelante, ora embargante, trouxe ao debate apenas os prejuízos materiais relativos à lavoura, em razão da ineficiência do produto IMPACT, sem qualquer alusão a outros danos materiais, isto é, o ressarcimento do valor referente ao perito por ele contratado.

Da mesma maneira, não há qualquer omissão no tocante ao ressarcimento do valor correspondente ao fungicida IMPACT 125 SC, pois, o voto condutor do aresto combatido foi expresso ao mencionar que comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, resta caracterizada a inexigibilidade do pagamento do valor correspondente à aquisição do produto, de modo que é nulo o débito oriundo da compra dos produtos.

Logo, de acordo com o instituto da
exceptio non adimplenti contractus
(CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

- DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO POR AUGUSTO CARLOS CAJANO

Por fim, o embargante AUGUSTO CARLOS CAJANO que não como aferir no acórdão proferido ao ID 153052170 (fls. 2342/2347) se os embargos de declaração anteriormente por ele opostos foi julgado (ID 153600670 – fls. 2356/2360).

Pois bem.

Dada à análise, neste momento, dos embargos de declaração a que faz menção o ora embargante, resta prejudicado julgamento deste segundo recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.; e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração apresentados por FMC Química do Brasil Ltda. e Augusto Carlos Cajano
.
Por fim, julgo prejudicado o último recurso oposto por Augusto Carlos Cajano.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023